Tribunal: TJDFT
Processo: 0747423-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0747423-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por THAIZA COSTA MARTINS, em favor de GABRIEL ALVES BATISTA e RAFAEL COSTA SANTOS, em face da sentença proferida pela Vara 1a Vara Criminal de Samambaia/DF (id. 21013469, fls. 27/34), na Ação Penal n° 0709591-48.2020.8.07.0009, que condenou os pacientes como incursos no crime do artigo 157, §2°, II (por quatro vezes), do Código Penal, na forma do artigo 70, às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa para RAFAEL e GABRIEL. Em suas razões (id. 20987863), o impetrante alega que a autoridade coatora não apresentou fundamentação concreta para justificar a manutenção da custódia cautelar, tendo em vista que foi imposto aos pacientes o cumprimento da pena inicialmente no regime semiaberto. Afirma que os pacientes são primários e, quanto ao paciente RAFAEL, ele é o único responsável pelo sustento de sua filha de 4 anos. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade, ainda que seja convertida em prisão domiciliar ou a transferência dos pacientes para o estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. No mérito, requer seja mantida a liminar e concedida a ordem para manter a liberdade dos pacientes até o trânsito em julgado da sentença. É o relatório. A sentença condenatória, ao indeferir o pedido para que os pacientes recorressem em liberdade, foi assim fundamentada (Id 21013469, fl. 33): No mais, observo que os sentenciados se encontram presos pelos presentes autos. Dessa forma, entendo que os motivos que ensejaram a decretação da medida de exceção ainda subsistem, razão pela qual lhes nego o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a PRISÃO PREVENTIVA anteriormente decretada, com apoio nos artigos 312 e 387, § 1o, do Código de Processo Penal. Recomende-se os sentenciados no estabelecimento prisional em que se encontram. No caso de recurso de qualquer das partes, expeça-se carta de guia provisória. Nota-se que a sentença manteve a prisão preventiva dos pacientes, não permitindo que recorressem em liberdade por entender persistirem os motivos que ensejaram sua decretação. Em uma análise sumária, não verifico a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso, verifico que o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, por ter a autoridade coatora verificado a persistência dos motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva. Assim, a princípio, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida nesta seara processual, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 3 de novembro de 2020 16:22:02. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator